Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA – MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de detenção, inicialmente em regime semiaberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) suficiência de provas para a condenação; (ii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e depoimentos colhidos sob contraditório.
4. A recusa ao teste do etilômetro, aliada aos sinais de embriaguez observados pelos policiais, constitui prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 306 do CTB.
5. O depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório, possui presunção de legitimidade e valor probatório, não havendo elementos nos autos que o infirmem.
6. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando a ré for reincidente e a situação concreta não recomendar regime menos gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando a ré for reincidente e a situação concreta não recomendar regime menos gravoso.
Dispositivos legais citados:
Art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97 (CTB); Art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1694815, 07145191720218070006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 10/5/2023; TJDFT, Acórdão 2011799, 0713318-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025, publicado no DJe em 27/06/2025.